Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Tema no 1.169 do STJ. Somente sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas estão sujeitas ao sobrestamento determinado pelo Tema 1169/STJ, o que não é a hipótese dos autos.2 – Sentença proferida em ação coletiva. Liquidação por simples cálculos. A sentença proferida na ação coletiva original, n. 0702195-95.2017.8.07.0018, individualizou os beneficiários, o período devido e os parâmetros de correção monetária e juros, tornando o título executivo líquido e passível de prosseguimento por simples cálculos aritméticos.3 – Necessidade de liquidação prévia. Tema 1169/STJ. O Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas, não se aplica ao caso em exame, visto que a sentença em análise já especifica os elementos necessários para a execução.4 – Recurso conhecido e provido.

(m/r)